Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-64.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. PLATAFORMA PRIVADA. VALIDADE. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de regularização da representação processual.
2. O juízo de origem entendeu inválida a procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada, por ausência de certificação vinculada à ICP-Brasil, mesmo após intimação para emenda.
3. O Apelante sustenta a validade da assinatura eletrônica, afirmando que o ordenamento jurídico admite meios diversos de certificação, desde que asseguradas a autenticidade e a integridade do documento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão que consistem em verificar: (i) se a assinatura eletrônica aposta em procuração por meio de plataforma não credenciada à ICP-Brasil é válida para fins de representação processual; e (ii) se é cabível o indeferimento da petição inicial por ausência de regularização, nesse contexto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 105, § 1o, do CPC/15 autoriza a assinatura digital de procuração, na forma da lei.
6. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pela parte a quem são opostos.
7. A Lei no 14.063/2020 reconhece diferentes níveis de assinatura eletrônica, incluindo a modalidade avançada, que pode ser implementada por plataformas privadas.
8. A ausência de certificação pela ICP-Brasil não implica, por si só, invalidade da assinatura eletrônica, desde que existam elementos aptos a comprovar sua autenticidade e integridade.
9. No caso concreto, a procuração contém mecanismos de verificação, como registro de data, hora, IP e identificação do signatário, sendo possível a validação do documento por meio de ferramentas oficiais.
10. Inexistem indícios de fraude ou impugnação da autenticidade da assinatura, sobretudo porque a parte adversa sequer foi citada.
11. A extinção do processo revela formalismo excessivo, em afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e do aproveitamento dos atos processuais.
12. Regular a representação processual, mostra-se indevido o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Teses de julgamento:
1. A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil pode ser válida, desde que demonstradas a autoria e a integridade do documento por outros meios admitidos em lei.
2. A utilização de plataforma privada de assinatura eletrônica não invalida, por si só, a procuração outorgada para fins de representação processual.
3. Configura formalismo excessivo o indeferimento da petição inicial quando ausentes indícios de irregularidade ou fraude na assinatura eletrônica.
4. Deve ser prestigiada a primazia do julgamento de mérito, com o aproveitamento dos atos processuais regularmente praticados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 6o, 105, §1o, 319, 321, 330, IV, 485, I e 1.013, §3o; MP no 2.200-2/2001, arts. 1o e 10; Lei no 14.063/2020, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1741105, 0712178-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08.08.2023, DJe 21.08.2023; TJDFT, Acórdão 1816422, 0741536-72.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 02.03.2024; TJDFT, Acórdão 1817383, 0716314-05.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.02.2024, DJe 01.03.2024.